Tribunal: TCU
Processo: 017.788/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10496/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.788/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ângela Teixeira Alves (XXX.584.977-XX); Cláudia Teresa Rios Cardoso (XXX.952.677-XX); Márcia Rodrigues da Silva (XXX.825.707-XX); Rosane Rodrigues da Silva Paulo (XXX.914.667-XX); Rosângela Rodrigues Gomes Maroto (XXX.510.077-XX); Roseane Rodrigues Gomes (XXX.850.451-XX); Sônia Maria de Araújo Freitas (XXX.463.554-XX); Terezinha Teixeira Alves (XXX.598.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.